Tribunal: TJMT
Processo: 1002832-27.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002832-27.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SAMUEL ROSA GARCIA - CPF: 000.972.111-84 (APELANTE), RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES - CPF: 781.836.341-68 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE

DE SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Para Concessão de Benefício Auxílio-Acidente por Acidente do Trabalho movida por Samuel Rosa Garcia contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Consta nos autos que em data de 11 de fevereiro de 2010, apelante sofreu um acidente de trabalho enquanto trabalhava como funcionário na linha de produção da desossa do Frigorifico JBS S/A (ex-empregador), acidentando-se no momento em que manuseava uma serra elétrica especial para o corte de carcaças de bovinos, tendo a ex-empregadora especificado a atividade do autor com o CBO 848525, código em que está inclusa a atividade de serrador de carcaça.

Argumenta que trabalhou na referida empresa desde 8 de abril de 2002, lotado no setor do abate até a data do acidente do trabalho em 11/02/2010, que ocasionou a amputação das falanges média e distal do terceiro e do quarto dedo da mão direita e grave limitação da amplitude de movimento da falange distal do quinto dedo da mão direita.

Razão pela qual, afastou-se do trabalho na data do acidente, passando a receber o benefício auxílio-doença por acidente do trabalho (NB 5397294604 - espécie 91), concedido pelo réu de 26/02/2010 (DIB) até 11/07/2011 (DCB).

Relatou o apelante que não mais voltou a exercer suas atividades habituais na empresa em que trabalhava ou em qualquer outra empresa do mesmo ramo.

Nas razões recursais, aduz que o INSS tinha a obrigação legal de conceder-lhe
ex officio
o benefício auxílio-acidente por acidente do trabalho pleiteado na petição inicial, tendo em vista o recebimento do auxílio-doença por acidente do trabalho em decorrência do acidente noticiado na petição inicial. Argumenta que
e o auxílioa acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença independente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado
.

O Recorrente requer o provimento do presente recurso para anular a sentença recorrida para que seja reconhecido que o requisito da qualidade de segurado está satisfeito na forma da lei para efeito de prosseguimento da ação e determinando o retorno dos autos para o Juízo de origem para que dê prosseguimento ao processamento
da ação.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do Doutor José B Gonçalves opina pelo provimento do apelo, e assevera que a conduta do Apelado (INSS) caracterizou omissão, que o apelante faz
jus
ao atendimento completo que o Apelado lhe deve. Sendo impossível negar a redução da capacidade laboral que as perdas anatômicas lhe impuseram.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
SAMUEL ROSA GARCIA
, ajuizou, em 21/05/2019, a
sentença indeferiu o pleito do Apelante, que, vítima de perdas anatômicas resultantes de acidente de trabalho - três dedos da mão direita - pretende lhe seja reconhecido o direito ao auxílio-acidente. Conforme o douto órgão julgador, ultrapassados os 12 meses seguintes à cessação do auxílio-doença acidentário sem contribuir, quando ajuizou o pleito, o Apelante já estava desligado do sistema previdenciário.

O cerne deste Recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário postulado foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

No caso em exame, longe de ignorar a angústia pela qual vem passando o Apelante, fato é que razão não lhe assiste, haja vista, como bem pontuado no ato sentencial, ele perdeu a qualidade de segurado, que transcrevo,
“
o autor juntou aos autos comprovante de concessão do benefício auxílio doença de 26/02/2010 a 12/07/2011. Após a cessão do benefício por incapacidade, haveria o autor que ter protocolado, dentro do período de graça (12, 24 ou 36 meses, a depender do caso) pedido de concessão do benefício auxílio acidente, diante da verificação de sequelas permanentes. Não se reputa possível socorrer-se ao Judiciário
08(oito) anos
após a cessação do seu benefício por incapacidade para pleitear a conversão deste em outro benefício, que sequer foi requerido na via administrativa”.

Pois bem. O artigo 15 da Lei n. 8.213/1991, é claro ao preconizar:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições,
o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social
ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

Nesse sentido é o entendimento deste tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do benefício de auxílio-doença, no caso de acidente de trabalho, é necessário provar os seguintes requisitos: a incapacidade laborativa temporária, a inexistência de incapacidade laborativa ou doenças pré-existentes e a qualidade de segurado. Extraindo-se dos documentos acostados aos autos que a apelante perdeu a qualidade de segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não pode ser agraciado com a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário. (Ap 87324/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014) AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ANTERIORES À INCAPACIDADE – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – ARTIGO 15, II, §§2o E 4o DA LEI 8213/1991 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se os documentos que instruem a ação são suficientes para comprovar que a incapacidade sobreveio quando a parte autora já havia perdido a condição de segurado (artigo 15, §§ 2o e 4o, da Lei no 8.213/91), a manutenção da sentença que julgou extinção a ação, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, é medida que se impõe. (Ap 123687/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Além do mais, não há, nos autos, comprovação de que a ausência de contribuições previdenciárias ocorreu em face da enfermidade do segurado, ou seja, antes de começar a contribuir individualmente.

Nesta esteira, correta a sentença, ora atacada, que julgou improcedente o pleito inicial, por ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse.

Com essas considerações, nenhum reparo há ser feito na sentença apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter incólume o ato sentencial que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021